Tribunal: STF
Processo: Rcl 57566
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO DE AÇÃO AJUIZADA CONTRA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RE Nº 586.453-RG/SE (TEMA RG Nº 190). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras, contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal do Trabalho, no processo nº 0020183-03.2021.5.04.0201, mediante o qual teria sido contrariado o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 586.453-RG/SE (Tema nº 190 do ementário da Repercussão Geral).
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, ex-empregados daquele ente público ajuizaram ação indenizatória por danos materiais e morais, no importe equivalente ao valor dos prejuízos supostamente causados pela empresa em razão de sua atuação na Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), a partir do ano de 2011.
 
 3.	Noticia que o Juízo de origem — 4ª Vara do Trabalho de Vitória/ES — acolheu preliminar de incompetência absoluta da Justiça especializada, trazida pela Petrobras. Informa que o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região deu provimento ao recurso ordinário interposto, para declarar a competência da Justiça do Trabalho para julgar o feito.
 
 4.	Relata que o recurso de revista interposto teve seu seguimento negado. Diz da negativa de provimento do agravo de instrumento em recurso de revista, pela 3ª Turma do TST, mantendo o acórdão regional pelo fundamento de que as decisões interlocutórias são irrecorríveis na Justiça laboral. Menciona que a Petrobras interpôs agravo interno, o qual foi rejeitado.
 
 5.	Sustenta, em síntese, que, considerada a autonomia entre o Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho, a controvérsia deve ser julgada na Justiça comum, por se relacionar aos descontos que os ex-empregados têm sofrido em seus benefícios.
 
 6.	Requer a concessão de liminar para cassar os acórdãos prolatados pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo de origem, com a remessa imediata dos autos à Justiça comum, ou, subsidiariamente, a suspensão do processo até o julgamento final da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o ato impugnado, com a remessa definitiva dos autos à Justiça comum.
 
 7.	O Tribunal Superior do Trabalho prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões. Noticia que o último recurso interposto foi o recurso extraordinário, o qual aguarda exame de admissibilidade recursal pelo Gabinete da Vice-Presidência daquele Tribunal Superior (e-doc. 22).
 
 8.	A parte beneficiária, regularmente citada, não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 07/02/2024 (e-doc. 25).
 
 9.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado (e-doc. 27):
 
“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TEMA Nº 190 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ATUAÇÃO DA PETROBRAS COMO PATROCINADORA DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL (PETROS). PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. CONTROVÉRSIA DECORRENTE DA RELAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ESTATURA AUTÔNOMA DA RELAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. 
- Parecer pela procedência da reclamação.”
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 10.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 11.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 12.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do RISTF, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 13.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 14.	No caso, observo que a decisão impugnada, prolatada pelo Tribunal Superior do Trabalho, não analisou o mérito da reclamação trabalhista, acerca da competência, sob exame. Isso porque inadmitido o agravo em agravo de instrumento em recurso de revista por óbice formal, tem-se que a última decisão que analisou o mérito foi a prolatada, em sede de recurso ordinário, pela Corte Regional. Confira-se o acórdão do TST (e-doc. 11, p. 1; grifos e destaques do original):
 
“AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. VIGÊNCIA DAS LEIS N OS 13.015/2014 E 13.467/2017. 
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS EXPENDIDOS NO DESPACHO DENEGATÓRIO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA Nº 422 DO TST. 
Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida (Súmula 422, I, do TST). Agravo de que não se conhece.”
 
 15.	No caso, assentou-se existir óbice formal a inviabilizar o processamento do recurso de revista, no qual se procura debater, no caso concreto, competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada. Não obstante, a extinção do feito em razão do óbice formal impediria que o Supremo Tribunal Federal apreciasse, em sede de eventual recurso extraordinário, a higidez interpretativa do quanto fixado e a obediência ao paradigma da Corte.
 
 16.	Registro aqui o amadurecimento de minha análise quanto aos óbices formais de inadmissão do recurso de revista, a fim de promover sua superação, com vistas a permitir a análise, nesta via reclamatória, quanto ao mérito da questão apresentada a esta Corte.
 
 17.	Concluo, no caso, pela necessidade de superar o óbice formal então assentado pelo TST, considerando a necessidade de priorizar uma solução de mérito, especialmente diante da existência de paradigma desta Corte alegadamente desconsiderado pelas instâncias antecedentes.
 
 18.	Nesse exato sentido, de considerar a importância de a Justiça trabalhista observar os paradigmas julgados por esta Suprema Corte, ainda que presente algum óbice formal prejudicial à análise de mérito, são as seguintes decisões desta Corte:
 
“Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16 e no RE 760.931-RG. Decisão reclamada em que afirmado o não atendimento do requisito de admissibilidade do recurso de revista. Afastamento do óbice processual. Possibilidade. Princípio da primazia da solução de mérito. Entendimento majoritário da turma. Ressalva de entendimento. Procedência do pedido. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerce sua própria competência ao negar provimento ao recurso de revista em razão da ausência de requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que ensejaria o não acolhimento da reclamação constitucional. 2. Nos termos de precedente turmário, entretanto, em que vencida esta Relatora, é possível afastar a análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos para enfrentar questões de fundo, em relação às quais exista tese de repercussão geral firmada por esta Suprema Corte, em observância ao princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC). Ressalva de entendimento da Relatora. 3. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser analisado à luz do procedente firmado pelo STF no RE 760.931 (Tema 246 da repercussão geral). Precedentes. 4. Procedência do pedido.”
(Rcl nº 47.833/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/08/2022, p. 19/08/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) por ausência do requisito da transcendência (art. 896-A, caput, da CLT), ante a ausência, no recurso interposto pela parte, de transcrição de trecho do acórdão do TRT da 3ª Região em que se teria apreciado a matéria concernente à responsabilidade subsidiária do poder público, em afronta a entendimento firmado em decisão vinculante do STF. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da repercussão geral. Dever da corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços. 1. Em processos que debatam temática resolvida pela sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. 2. O princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele tribunal com fundamento nos arts. 896, § 1º-A, I; e 896-A, da CLT. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços.”
(Rcl nº 39.493-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 03/09/2021; grifos nossos).
 
 19.	Ultrapassada a questão referente ao juízo de admissibilidade do recurso de revista, passo à análise do mérito da demanda.
 
 20.	No caso em tela, o reclamante aponta como paradigma de confronto o decidido por esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 586.453-RG/SE, Tema nº 190 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
 
“Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013.”
(RE nº 586.453-RG/SE, Rel. Min. Ellen Gracie, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 20/02/2013, p. 06/06/2013).
 
 21.	A 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em sede de recurso ordinário, declarou a competência da Justiça do Trabalho para o exame e julgamento da demanda, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 8, p. 1; grifos e destaques do original):
 
“COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ENTIDADE PRIVADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (PETROS). A demanda discute pleitos decorrentes da má gestão do plano de previdência complementar fechada. Entendimento prevalente na Turma pela competência da Justiça do Trabalho para apreciação dos pedidos de recomposição de reservas matemáticas em virtude de alegada lesão decorrente de supostos atos ilícitos praticados pela empregadora. Interpretação referendada pelo STF de que a decisão proferida no RE 586453 se limita aos casos em que se discute diferenças de complementação de aposentadoria, ressalvada a competência da Justiça do Trabalho para as causas envolvendo recomposição da reserva matemática pelo empregador patrocinador.”
 
 22.	Com efeito, revelam-se, in casu, inobservados os parâmetros fixados no julgamento do Recurso Extraordinário nº 586.453-RG/SE (Tema nº 190 do ementário da Repercussão Geral).
 
 23.	Nesse sentido, em situação semelhante à presente, inclusive com a mesma parte reclamante, em sede de agravo, a 2ª Turma desta Suprema Corte, por unanimidade de votos, julgou pela incompetência da Justiça do Trabalho e determinou o envio dos autos à Justiça comum. Confira-se a ementa:
 
“Reclamação constitucional. Tema nº 190 da Sistemática da Repercussão Geral. Atuação da Petrobras como patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar. Fundação Petrobras de Seguridade Social (PETROS). Pretensão indenizatória. Legitimidade de descontos. Plano de Equacionamento do Déficit (PED). Superação de déficit atuarial apurado em plano previdenciário. Controvérsia advinda da relação previdenciária. Estatura autônoma da relação previdenciária. Competência da Justiça Comum. Reclamação julgada procedente.
1. Embora a tese no Tema nº 190 da RG seja específica quanto ao reconhecimento da competência da Justiça Comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, a ratio essendi do julgado é que a relação previdenciária possui estatura autônoma da relação de trabalho. Nesse sentido, eventuais controvérsias advindas dessa relação previdenciária (autônoma) são de competência da Justiça Comum.
2. Não descaracteriza a competência da Justiça Comum o fato de a parte beneficiária da decisão reclamada ter postulado a demanda contra a Petrobras, a qual, embora detenha a qualidade de ex-empregadora, no caso se encontra demandada na qualidade de instituidora, gestora e patrocinadora de fundo de previdência complementar, dada a prevalência da questão de fundo, a qual diz respeito exclusivamente ao ressarcimento e às indenizações concernentes às contribuições de natureza previdenciária recolhidas em favor da PETROS.
3. Não há discussão advinda de relação de emprego, e sim da adesão a plano de benefício de previdência privada, o qual não afeta a relação trabalhista entabulada entre as partes.
4. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada, proferida nos autos do AIRR nº 593-29.2020.5.17.0002, e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos ser encaminhados à Justiça Comum.”
(Rcl nº 52.680/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 19/06/2023, p. 28/06/2023; grifos nossos).
 
 24.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada no processo nº 20183-03.2021.5.04.0201, em trâmite perante a 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma.
 
Comunique-se. 
 
Publique-se.

Brasília, 1º de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator